Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709848-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA NILCE MARTINS PERES DE JESUS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Concedo à impetrante, pela derradeira vez (ID 27698779 e 28368723), e sob pena de extinção por perda do objeto, a oportunidade de esclarecer no prazo de 10 (dez) dias se remanesce seu interesse no julgamento do feito, dado que há informação nos autos acerca do fornecimento regular do fármaco vindicado (pembrolizumabe, dosagem 200mg) na rede pública, inclusive na instituição em que lhe fornece o tratamento, o que tende a implicar na ausência do interesse de agir (imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado), facultando-lhe, ainda, postular o que entender de Direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator